Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0708848-74.2021.8.07.0018), ajuizada por ALGAR MULTIMIDIA S/A E OUTROS, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a abstenção de cobrança de alíquota majorada de ICMS. Em suas razões recursais (ID 31440045) o agravante/autor defende o não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese. Sustenta, ainda, a ilegitimidade da impetrante para discutir sobre alíquota de ICMS, direito que, se existente, integra a relação jurídica estabelecida entre o sujeito ativo da obrigação tributária, no caso o Distrito Federal, e os contribuintes diretos do referido tributo, quais sejam, a concessionária de energia elétrica e as empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão vergastada, até a decisão final do presente recurso. No mérito, pede o total provimento deste agravo de instrumento. Em decisão de ID 31484127, indeferi o pedido liminar. Contrarrazões apresentadas (ID 31079094. Em ID 32456203, o agravado informa a prolação de sentença nos autos sob referência. É o relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0708848-74.2021.8.07.0018), da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 03/02/2022, nos termos seguintes (ID 31896604): (...) Desta feita, homologo a desistência do Mandado de Segurança e julgo extinto o processo sem resolver o mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Custas na forma da lei. Sem honorários (artigo 25, Lei no. 12.016/2009). Decorridos os prazos legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora